Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRA. CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO. FATO INCONTROVERSO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO PARA O INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA DE SUPOSTOS GOLPES DENTRO DA EMPRESA. FATOS ESTRANHOS AO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE DO ARGUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS.

1. Está comprovado nos autos a formalização do contrato de prestação de serviços, bem como está reconhecido pela contratada o descumprimento da sua obrigação quanto à sua parte na execução do ajuste, demonstrando-se o adiantamento dos pagamentos realizados pelo contratante.

2. A contratada possui pertinência subjetiva para responder pela inobservância das suas obrigações contratuais, não comportando razão legítima para exclusão de suas responsabilidades, a ocorrência de fatos internos à empresa e estranhos ao ajuste direto entabulado entre as partes.

3. Reconhecido o inadimplemento contratual pela parte contratada para prestação dos serviços, é de direito a resolução do contrato e a restituição dos valores adiantados pelo contratante, como consequência imediata do desfazimento do negócio (artigo 475 do Código Civil).

4. Recurso conhecido e desprovido.